Tribunal: TJSP
Processo: 1003337-50.2020.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/SP COMO AMICUS CURIAE – Alegação de contradição quanto sua admissibilidade no processo como amicus curiae - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003337-50.2020.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, são
embargados RAMINA DE LUCCA, BIBAS & SIQUEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
LADEIRA
MIRANDA
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BANCO PAN S/A
(INCORPORADORA
DE
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003337-50.2020.8.26.0625/50000 -Voto no 16751/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1003337-50.2020.8.26.0625/50000
EMBTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DE SÃO PAULO
EMBDO: RAMINA DE LUCCA BIBAS SIQUEIRA DE CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
VOTO no 16751/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PEDIDO DE INGRESSO
DA OAB/SP COMO AMICUS CURIAE
Alegação de
contradição quanto sua admissibilidade no processo como
amicus curiae - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos
declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos
vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo agravante em
face do venerando acórdão de fls. 235/242, em que negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo patrono da autora para modificação do valor fixado como honorários
advocatícios, bem como indeferido o pedido de ingresso da OAB/SP na condição de amicus
curiae.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão, a fim
de que seja corrigida suposta contradição quanto à admissão da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de São Paulo como amicus curiae, tendo em vista sua atuação na defesa dos
interesses e prerrogativas profissionais do advogado atuante na causa, não se tratando de
interesses particulares ou casuísticos ou limitada a interesses subjetivos da lide, eis que a
aplicação do art. 85 do CPC é matéria objetiva.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente a questão
envolvendo a inadmissibilidade do ingresso da embargante nos autos na qualidade de amicus
curiae, eis que não se enquadra na hipótese do art. 138 do CPC, fundamentando a situação dos
autos em que não verificada potencialidade de efeitos gerais do resultado a justificar sua
admissão, sem que tenha havido no julgamento qualquer contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003337-50.2020.8.26.0625/50000 -Voto no 16751/asc
3
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a embargante não concorda, não cabe
ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)